Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. NAO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS. EMBARGOS DOS AGRAVADOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão na inclusão do sócio sem fundamentação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A omissãoque enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. Quanto à alegação de omissão sobre honorários, não há vício, pois a fixação da verba não é cabível quando o incidente de desconsideração é julgado procedente sem alteração substancial da lide, conforme orientação do STJ
5. Observa-se que o acórdão, de fato, incidiu em erro material ao incluir o sócio no polo passivo do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração da agravante rejeitados. Embargos de declaração dos agravados acolhidos.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios não é cabível quando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado procedente sem alteração substancial da lide. 2. O acórdão incidiu em erro material ao incluir sócio no polo passivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante: REsp n. 2.223.230/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.